Tribunal: STF
Processo: ACO 3631
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, com o objetivo de que o Estado da Bahia se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, em especial o ICMS e/ou IPVA, relativo às suas atividades sociais, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. 



    Após a homologação do reconhecimento da procedência do pedido (eDOC 34) e o respectivo trânsito em julgado (eDOC 40), inaugurou-se a fase de cumprimento do decisório. Nesse âmbito, a EMBRAPA requereu a execução da decisão homologatória, indicando como devido o montante de R$ 261.409,48 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e oito centavos).



    O Estado da Bahia, em manifestação (eDOC 52), apontou excesso de execução no valor de R$ 8.556,64 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Nestes termos, postulou pela fixação do montante de R$252.852,84 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) como valor total da presente execução. 



    Instada a manifestar-se acerca do excesso de execução apontado, a EMBRAPA consignou o seguinte (eDOC 58, p. 2):



    “Todavia, o que se observa da própria execução, bem como dos documentos colacionados aos autos, é que a taxa SELIC (índice estabelecido e que contempla juros e correção monetária) utilizada pela parte executada é muito inferior a taxa correta a ser aplicada. 



    Nesse compasso, a propósito, a empresa que presta serviços especializados de assessoria contábil à Exequente, a RGC Perícias Contábeis Ltda, constatou que, em todo o período de cálculo, a taxa SELIC aplicada pelo Executado foi inferior em 4,18%, apurado em 24/08/2023, consoante informa à manifestação e a memória de cálculo que seguem anexos.”



    Ao final, a parte exequente requereu a continuidade do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa.



    É o relatório. Decido. 



    Após reconhecimento da procedência do pedido por parte do Estado da Bahia, remanesce controvérsia acerca do índice da taxa Selic a ser aplicado ao montante devido. Nesse sentido, entendo cabível o encaminhamento dos autos ao setor técnico do Tribunal, para elaboração dos respectivos cálculos. 



    De outra banda, acerca do montante incontroverso, esta Corte, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.20, fixou a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 345, I, do RISTF, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, no valor de R$252.852,84 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 



    Após, determino a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste STF, para elaboração de cálculos finais referente à parcela incontroversa.



    Retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente